Tribunal: TJMT
Processo: 1001495-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
ROSANGELA APARECIDA FERREIRA
Protocolo: 1001495-16.2022.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que nos autos da Ação de Inventário n. 0002640-82.2005.8.11.0045, deferiu pedido da inventariante determinando que a Fazenda Pública Estadual considere, para fins de cobrança do imposto ITCMD, o laudo de avaliação judicial.
Aduz que os autos de origem, ao serem migrados de físico para o PJe, as folhas além de não seguiram a ordem cronológica, não foi oportunizado ao ora Recorrente manifestação a esse respeito, cerceando o seu direito de defesa.
Sustenta que, a ação originária tem como objeto os bens deixados pelo Sr. Evandro José Rigo, falecido em 30.10.2005.
Argumenta que o de cujus deixou a companheira Rosângela Aparecida Ferreira e a sua única filha Melissa Rigo.
Assevera que em razão de sua filha ser menor, houve avaliação judicial dos bens.
Assegura que diante da impugnação dos valores apresentados na avaliação judicial, foi realizada nova avaliação judicial dos bens nos autos de origem, a qual também teve o seu valor impugnado, sendo requerido pela Fazenda Estadual nova avaliação.
Argui que sem realizar nova avaliação o Magistrado a quo determinou que a Fazenda Pública considerasse para fins de Base de cálculo do ITCD, o valor apurado no último laudo de avaliação realizado nos autos, sob o fundamento que ocorreu a preclusão quanto a impugnação ao laudo judicial pelo Estado de Mato Grosso.
Pontua que além de não ter ocorrido a preclusão em relação a impugnação da avaliação judicial, os valores apresentados na avaliação estão defasados, não correspondendo ao valor venal do bem atualmente.
Verbera que a avaliação dos bens para fins de base de cálculo do tributo realizada pela SEFAZ/MT, observou a legislação que rege o tema e, por isso, deve prevalecer no presente caso.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida, bem como para determinar e seja restabelecida a exigibilidade do crédito tributário.
Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não do pedido de efeito suspensivo recursal.
Em relação ao argumento de que a Fazenda Pública não foi intimada após a digitalização dos autos e que as paginas estão fora de sequencia, ao que tudo indica esse argumento não foi suscitado perante o Juízo de a quo e nem analisado na decisão objurgada, de modo que a sua apreciação pelo Juízo ad quem poderia implica em indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
A propósito:
“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - CONSERTO DE VEÍCULO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem.[...]”. (N.U 1000029-89.2019.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)
Em relação ao ITCMD sabe-se que esse tributo tem como fato gerador a transmissão de bens causa mortis ou a doação a qualquer título, bem como que a base de cálculo do tributo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (art. 38 do CTN).
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor venal para fim de ITCMD é o real valor que o bem poderia ser vendido.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E RESPALDADO NA LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, base de cálculo do imposto de transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor de mercado, não se confundindo com o valor venal adotado para fins de IPTU ou ITR, cuja incidência se dá sobre o valor estanque da propriedade. [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1176337/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020)
In casu, verifica-se que foram realizadas duas avaliações judiciais do bem, nas quais teria sido apurado qual seria o valor venal dos bens deixados como herança.
Outrossim, verifica-se da decisão de fl. 178 dos autos de origem (Id. 70736571 – Pág. 15-16 – 1o Grau) que, na data de 11/05/2018, o Juízo a quo reconheceu a preclusão do direito da Fazenda Pública impugnar a avaliação judicial, sendo nessa oportunidade indeferido o pedido de retificação do segundo laudo de avaliação, decisão da qual não foi interposto recurso.
Com efeito, se a avaliação judicial não foi impugnada tempestivamente pela Fazenda Pública, sendo o laudo homologado, ao que tudo indica, o valor de mercado do bem deve corresponder ao da avaliação judicial.
Nesse sentido já se pronunciou esta e. Corte:
“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO – BASE DE CÁLCULO – VALOR DOS BENS APURADO POR MEIO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO DE FORMAL DE PARTILHA/INVENTÁRIO – ART. 12 DA LEI No. 7.850/02 – SENTENÇA RATIFICADA. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) é uma espécie de tributo de competência estadual e distrital, incidente sobre a transmissão de bens e direitos recebidos pelos herdeiros e legatários, e também na doação de quaisquer bens ou direitos a terceiros (art. 155, inc. I, §1o, CF/88), cuja exigibilidade está diretamente vinculada à identificação dos herdeiros contribuintes (sujeito passivo) e, especialmente, à definição de sua base de cálculo, somente possível após a avaliação dos bens do espólio e cálculo do imposto, nos termos dos artigos 1.003 a 1.013, do CPC/73 e do enunciado da Súmula no. 114, do STF. Nos termos do art. 12 c/c art. 10, III, ambos da Lei Estadual no. 7.850/02, a base de cálculo do ITCD é o valor de mercado do bem, o qual, nos autos do formal de partilha e inventário, corresponde ao da avaliação judicial, não impugnada pela Fazenda Pública no prazo legal (art. 1.009, CPC/73), e homologada pelo juiz titular do feito inventariante”. (TJMT - N.U 0022966-31.2012.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)
Destarte, tenho, por ora, que agiu com acerto o Magistrado quo, ao deferir o pedido da inventariante para determinar que a Fazenda Pública Estadual considere, para fins de cobrança do imposto ITCMD, o laudo de avaliação judicial.
Assim, não se verifica a presença dos requisitos da probabilidade do direito avençado nas razões recursais.
Além disso, aguardar o mérito do recurso não irá causar qualquer dano ao recorrente e nem colocará em risco o resultado útil do processo.
Por esse motivo, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência pleiteada na seara recursal.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo recursal vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato